Tribunal: TJES
Processo: 5005352-45.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005352-45.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: DORVELINA MARIA VASCONCELOS LOPES
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de uma ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais.

Em sede de sentença:
Julgou procedente o pedido formulado na inicial para confirmar e tornar definitiva a decisão liminar do item 6609513 a seu tempo deferida
, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil;
Julgou improcedente o pedido formulado na inicial de indenização por danos morais
, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 2928314) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgada totalmente improcedente a demanda.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifica-se que a Recorrente pretende que seja julgado totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

Como bem demonstrado na sentença, restou demonstrado pela autora a necessidade de realização do tratamento de infiltração foraminal ou facetária ou articular, quantidade solicitada: 06; código 40813363, com internamento hospitalar, em razão de complicações decorrentes de hérnia de disco e histórico de neoplasia maligna, carcinoma ductal e lobular com fortes dores na coluna lombar que irradia para membros inferiores, nos termos da documentação anexa, desta forma, não há maneira para que se pudesse dar ensejo ao acolhimento dos pedidos da Recorrente.

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a Recorrente em custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.